Tribunal: TJPA
Processo: 0009150-20.2007.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-12-11

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL ? CRIME DE ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA (FACA) ? AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS NOS AUTOS ? AQUELE QUE VIGIA O LOCAL PARA QUE SEU COMPARSA SUBTRAIA A RES FURTIVA É COAUTOR DO CRIME DE ROUBO, NA MEDIDA EM QUE TINHA O DOMÍNIO FUNCIONAL DO FATO QUE LHE FORA ATRIBUÍDO PELO COMPARSA, SENDO SUA ATUAÇÃO RELEVANTE PARA O SUCESSO DA EMPREITADA CRIMINOSA. PRECEDENTE DO TJDFT ? DOSIMETRIA DA PENA ? PENA-BASE FIXADA NA SENTENÇA NO MÍNIMO LEGAL E PENA DE MULTA DESPROPORCIONAL? DE OFÍCIO REDIMENSIONA-SE A PENA DE MULTA PARA O MÍNIMO LEGAL COMPATÍVEL COM A PENA CORPORAL ? CAUSA DE AUMENTO PELO EMPREGO DE ARMA BRANCA (FACA) AFASTADA EM RAZÃO DA REVOGAÇÃO DO INCISO I, DO §2º DO ART. 157 DO CP PELA LEI Nº 13.654/2018 ? PENA DEFINITIVA EM CINCO (05) ANOS E QUATRO (04) MESES DE RECLUSÃO, EM REGIME INICIAL SEMIABERTO E TREZE (13) DIAS-MULTA ? APELO PARCIALMENTE PROVIDO ? UNÂNIME.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
TJE/PA- TERCEIRA TURMA DE DIREITO PENAL
PROCESSO Nº 0009150-20.2007.8.14.0401
COMARCA DE ORIGEM: BELÉM/PA
APELAÇÃO PENAL
APELANTE: CARLOS HENRIQUE DOS SANTOS DA CONCEIÇÃO
DEFENSOR PÚBLICO: DANIEL SABBAG
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: ANA TEREZA ABUCATER
RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - CRIME DE ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA (FACA) - AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS NOS AUTOS - AQUELE QUE VIGIA O LOCAL PARA QUE SEU COMPARSA SUBTRAIA A
RES FURTIVA
É COAUTOR DO CRIME DE ROUBO, NA MEDIDA EM QUE TINHA O DOMÍNIO FUNCIONAL DO FATO QUE LHE FORA ATRIBUÍDO PELO COMPARSA, SENDO SUA ATUAÇÃO RELEVANTE PARA O SUCESSO DA EMPREITADA CRIMINOSA. PRECEDENTE DO TJDFT - DOSIMETRIA DA PENA - PENA-BASE FIXADA NA SENTENÇA NO MÍNIMO LEGAL E PENA DE MULTA DESPROPORCIONAL- DE OFÍCIO REDIMENSIONA-SE A PENA DE MULTA PARA O MÍNIMO LEGAL COMPATÍVEL COM A PENA CORPORAL - CAUSA DE AUMENTO PELO EMPREGO DE ARMA BRANCA (FACA) AFASTADA EM RAZÃO DA REVOGAÇÃO DO INCISO I, DO §2º DO ART. 157 DO CP PELA LEI Nº 1
3.654/2018
- PENA DEFINITIVA EM CINCO (05) ANOS E QUATRO (04) MESES DE RECLUSÃO, EM REGIME INICIAL SEMIABERTO E TREZE (13) DIAS-MULTA - APELO PARCIALMENTE PROVIDO - UNÂNIME.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Terceira Turma de Direito Penal, em conformidade com as notas taquigráficas, por unanimidade, em dar parcial provimento ao apelo, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 30 dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Mairton Marques Carneiro.

Belém/PA, 30 de novembro de 2020.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator
TJE/PA- TERCEIRA TURMA DE DIREITO PENAL
PROCESSO Nº 0009150-20.2007.8.14.0401
COMARCA DE ORIGEM: BELÉM/PA
APELAÇÃO PENAL
APELANTE: CARLOS HENRIQUE DOS SANTOS DA CONCEIÇÃO
DEFENSOR PÚBLICO: DANIEL SABBAG
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: ANA TEREZA ABUCATER
RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR - RELATOR - CARLOS HENRIQUE DOS SANTOS DA CONCEIÇÃO, qualificado nos autos, interpôs o presente recurso de Apelação Penal em face da sentença do d. Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, que o condenou à pena de cinco (05) anos e seis (06) meses de reclusão e pagamento de quarenta e um (41) dias-multa.

Detraído o período da prisão preventiva, a julgadora abateu os dez (10) dias, remanescendo cinco (05) anos, cinco (05) meses e vinte (20) dias de reclusão, fixando o regime inicialmente semiaberto para o cumprimento da pena. (fls. 152-157).

Constam dos fatos descritos na denúncia e relatados na sentença que:

¿(...)(...) que no dia 21 de abril de 2007, por volta de 11:30h, a vítima encontrava-se no ponto de ônibus sito à Rodovia Augusto Montenegro, nesta cidade, quando em dado momento atendeu a um chamado de seu aparelho celular, ocasião em que um indivíduo não identificado nos autos tomou-lhe de assalto, mediante grave ameaça exercida com uma arma branca. Em ato continuo, o assaltante empreendeu fuga travessou a Rodovia Augusto Montenegro a fim de se encontrar com o ora denunciado que aguardava em uma bicicleta, evadindo-se do local. De outra sorte, ambos foram perseguidos por populares, que conseguiram agarrar somente o denunciado, que foi agredido, até a chegada de uma viatura da polícia militar, que o conduziu ao Pronto Socorro da 14 de Março e em seguida à Seccional Urbana da Marambaia para os procedimentos de estilo. Em razão de ter oferecido apoio logístico ao seu comparsa, concorrendo com a sua fuga em uma bicicleta, o denunciado incorreu na tipificação penal do artigo 157, §2º, inciso I do Código Penal c/c artigo 29 do mesmo Diploma. (...)(...)¿.
Sic - fl. 152.

A materialidade do delito restou demonstrada à fl. 22.

O réu, contrariado com a sentença condenatória, apelou ressalvando preliminarmente o princípio da
non reformatio in pejus,
disciplinado no art. 617 do CPP.

Argumenta a defesa da insuficiência de provas, pois o representante ministerial não se incumbiu de provar o alegado na inicial e basta ver o depoimento de JACIEL MELO OLIVIERA narrando, na audiência do dia 24.08.2011, o assalto que sofreu, cujo assaltante portava arma de fogo e seu comparsa era um menor; mas ele não é a vítima deste processo.

Discorre que a vítima desta ação é DENINSON SOUSA PANTOJA, assaltado eventualmente pelo comparsa do recorrente que empunhava uma faca e o réu estava apenas à espreita só para dar fuga ao assaltante e isso é o que diz a denúncia que sequer menciona JACIEL OLIVEIRA.

Aduz que as testemunhas policiais ALEX GOMES DO NASCIMENTO e ROSILDO MALCHER POSO declararam que a acusação é de que o réu teria roubado um celular e não estava armado.

Alega que quando a vítima DENINSON foi ouvido em Juízo declarou que o indivíduo que lhe abordou estava com uma arma branca (faca) e que o assaltante que roubou a outra vítima é que estava de arma de fogo.

Acrescenta a defesa que o apelante confirmou em parte os fatos descritos na denúncia, porque realmente estava em companhia do assaltante o aguardando porque ele teria dito que ia apenas comprar água na parada de ônibus, mas não sabia dos planos dele para assaltar alguém e que só correu do local porque temia por sua integridade física.

Diz a defesa que, como o réu não sabia que o outro ia roubar, desaparece o elemento subjetivo do dolo de sua conduta.

Argumenta que não havia arma de fogo, tanto que não houve apreensão de arma alguma com o apelante quando foi preso e também a
res furtiva
não foi encontrada em seu poder, invocando o princípio do
in dubio pro reo,
requerendo absolvição no art. 386, VII do CPP.

Por fim, pede o provimento do apelo na forma do pedido de fls. 165-175.

Contrarrazões às fls. 176-180 pugnam pela manutenção da sentença
a quo.

A d. Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso.

É o Relatório. À d. Revisão.

Belém/PA, 12 de novembro de 2020.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator
VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR - RELATOR - Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de Apelação Criminal interposto por CARLOS HENRIQUE DOS SANTOS DA CONCEIÇÃO.

DOS FATOS:

¿(...)(...) que no dia 21 de abril de 2007, por volta de 11:30h, a vítima encontrava-se no ponto de ônibus sito à Rodovia Augusto Montenegro, nesta cidade, quando em dado momento atendeu a um chamado de seu aparelho celular, ocasião em que um indivíduo não identificado nos autos tomou-lhe de assalto, mediante grave ameaça exercida com uma arma branca. Em ato continuo, o assaltante empreendeu fuga travessou a Rodovia Augusto Montenegro a fim de se encontrar com o ora denunciado que aguardava em uma bicicleta, evadindo-se do local. De outra sorte, ambos foram perseguidos por populares, que conseguiram agarrar somente o denunciado, que foi agredido, até a chegada de uma viatura da polícia militar, que o conduziu ao Pronto Socorro da 14 de Março e em seguida à Seccional Urbana da Marambaia para os procedimentos de estilo. Em razão de ter oferecido apoio logístico ao seu comparsa, concorrendo com a sua fuga em uma bicicleta, o denunciado incorreu na tipificação penal do artigo 157, §2º, inciso I do Código Penal c/c artigo 29 do mesmo Diploma. (...)(...)¿.
Sic - fl. 152.

A materialidade do delito restou demonstrada à fl. 22.

Depreende-se da narrativa dos fatos denunciados em Juízo que o ofendido, ao atender o celular na parada de ônibus, foi surpreendido por um indivíduo que lhe tomou de assalto, intimidando-o com uma faca, subtraindo o celular e correndo para a bicicleta do apelante que lhe deu fuga. Perseguidos por populares, o que assaltou fugiu e o recorrente foi preso.

O caso da vítima JACIEL MELO OLIVEIRA, assaltado na calçada, próximo à rua de sua casa, por um indivíduo com arma de fogo, em companhia de um menor, havendo tiros na via pública, embora tenha prestado depoimento nestes autos (fls. 99-100) é outro crime que nada tem com o da vítima DENINSON SOUSA PANTOJA. A denúncia desta ação descreve os fatos relativos ao roubo sob ameaça de faca contra DENINSON e nada sobre JACIEL.

Devemos atentar para o princípio da correlação da sentença penal com os fatos descritos na denúncia e nesta parte se decota a sentença
a quo.

DAS OITIVAS NOS AUTOS

Na Polícia:

DENINSON SOUSA PANTOJA - Vítima - fls. 10 - ¿...
que se encontra no ponto de ônibus
... quando percebeu que um nacional se aproximou do mesmo ... que outro meliante se encontrava no outro lado da Avenida Augusto Montenegro em pé montando em uma bicicleta;
Que o declarante percebeu que seu aparelho celular tocava e resolveu atender para falar com um amigo, ocasião em que o meliante encostou uma arma branca tipo faca em seu abdômen e anunciou ao mesmo que era um assalto;
porém o declarante ainda tentou evitar que o mesmo levasse seu celular, porém o mesmo conseguiu levá-lo,
sendo que atravessou a Avenida Augusto Montenegro onde o outro meliante o qual soube chamar-se CARLOS HENRIQUE DOS SANTOS DA CONCEIÇÃO estava o aguardando e ambos montaram em uma bicicleta e fugiram
...que próximo ao Quarup populares conseguiram agarrá-los...¿.
Grifo.

Em Juízo:

A vítima DENINSON informou:

¿
... que no dia do fato estava na Rodovia Augusto Montenegro... que foi abordado por dois indivíduos que estavam em uma bicicleta, sendo que um lhe abordou
e o outro ficou esperando
... que havia outras pessoas no ponto de ônibus
... diz que um dos acusados foi preso por populares que o perseguiram
...
que lhe foi subtraído um aparelho celular o qual não foi recuperado... Que diz que o homem que lhe abordou estava com uma arma branca (faca)
e o outro com uma arma de fogo foi o que assaltou a segunda vítima...¿.
(fl. 118). Sublinhado.

ROSILDO MALCHER POJO - Policial Militar - fl. 106: ¿...
que foi informado que o denunciado estava sendo espancado pela população pela tentativa de assalto... que recorda que o denunciado subtraiu um celular da vítima e
este não estava armado
...¿.
Grifo.

O ofendido não titubeou em dizer que o cidadão que lhe assaltou estava com uma faca e depois que subtraiu o aparelho celular correu em direção ao seu comparsa, no caso, o recorrente que lhe deu fuga na bicicleta.

Sabe-se que aquele que vigia o local para que seu comparsa subtraia a
res furtiva
é coautor do crime de roubo, na medida em que tinha o domínio funcional do fato, sendo sua atuação relevante para o sucesso da empreitada criminosa.

No mesmo sentido:
ROUBO QUALIFICADO - PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS - PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA - IMPOSSIBILIDADE - APLICAÇÃO DA PENA - CAUSAS DE AUMENTO - FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO - PARCIAL PROVIMENTO. 1. SE AS PROVAS CONVERGEM PARA A AUTORIA E MATERIALIDADE DO FATO CRIMINOSO, NÃO HÁ QUE SE ACATAR A TESE DE ABSOLVIÇÃO.
2.
AQUELE QUE VIGIA O LOCAL PARA QUE SEU COMPARSA SUBTRAIA A RES FURTIVA É COAUTOR DO CRIME DE ROUBO, NA MEDIDA EM QUE TINHA O DOMÍNIO FUNCIONAL DO FATO QUE LHE FORA ATRIBUÍDO PELO COMPARSA, SENDO SUA ATUAÇÃO RELEVANTE PARA O SUCESSO DA EMPREITADA CRIMINOSA.
3. A SIMPLES INDICAÇÃO DA PRESENÇA DE CAUSAS DE AUMENTO DE PENA NÃO JUSTIFICAM A EXASPERAÇÃO DA PENA EM PATAMAR SUPERIOR À FRAÇÃO MÍNIMA DE 1/3 ESTIPULADA PELO CP (ART. 157, §2º). (TJDFT - Proc.
0081543-12.2007.8.07.0001
- 1ª Turma Criminal - Rel. Edson Alfredo Smaniotto - Pub. No DJe de 11.02.2010). Grifado.

O apelante alega que não sabia que seu colega ia roubar na parada de ônibus, mas assistiu o assalto, não fez nada para evitar e ainda deu fuga na bicicleta para o meliante, demonstrando que tinha conhecimento da ação ensejando o elemento subjetivo do dolo em sua conduta.

Demonstradas a autoria e materialidade do delito descabida é a alegação de insuficiência de provas ou de
in dubio pro reo.

Em relação à dosimetria da pena, embora haja teratologia na avaliação desfavorável das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP (fls. 155/v), a pena corporal foi fixada no mínimo legal de quatro (04) anos de reclusão, sem prejuízo neste ponto.

A teratologia ou inadequação da avaliação se demonstrou na sentença assim:

A culpabilidade se firmou na potencial consciência da ilicitude que não serve como circunstância relativa à reprovabilidade da conduta; avaliou-se a personalidade do homem comum, desfavorável porque propensa a cometer crimes graves, devido ao comportamento delinquente e sociopata, mas nada há de concreto nos autos sobre isso, até porque nem antecedentes criminais se vê na certidão de fl. 151.

Os motivos do crime não favorecem ao réu, dizendo que foi por cobiça e a obtenção de dinheiro fácil, que o impulsionaram a subtrair bens, porém são circunstâncias inerentes ao tipo penal.

As circunstâncias do fato criminoso não são favoráveis ao acusado, avaliando isto porque no dia do crime estava predisposto a assaltar qualquer pessoa para obter dinheiro, e para a execução do crime utilizou-se de revólver, instrumento de alto potencial lesivo, mas nenhuma arma de fogo foi utilizada no crime e, até se pode considerar nesta fase a utilização da faca na intimidação da vítima.

As consequências extrapenais foram avaliadas graves, justificando a sentença que o crime cometido pelo réu gera um grande alarme social com reflexos negativos imediatos no seio da comunidade, sem contar os graves efeitos psicológicos sobre a vítima que levam os traumas do assalto para o resto de suas vidas, demonstrando uma análise genérica e ausente de comprovação nos autos o alegado ¿trauma¿.

Como visto, não houve fundamento que servisse para manter desfavoráveis os vetores acima; no entanto, o apelante não sofreu prejuízo por isso, afinal a pena-base privativa de liberdade foi fixada na sentença
a quo
no mínimo legal de quatro (04) anos de reclusão, só desproporcional foi a pena de multa que, de ofício, observo que deve seguir também no mínimo legal de dez (10) dias-multa.

A respeito da proporcionalidade da multa:
Verificada,
de ofício
,
a ocorrência de ilegalidades quanto à pena
de multa imposta na primeira fase da dosimetria da pena
, e à fração
de redução decorrente do reconhecimento da atenuante genérica prevista no art. 65, inciso I, do CP, na segunda etapa, revela-se necessária a concessão de habeas corpus, nos pontos. 5.
A dosimetria da pena está inserida no âmbito de
discricionariedade do julgador, estando atrelada às particularidades
fáticas do caso concreto e subjetivas dos agentes, elementos que
somente podem ser revistos por esta Corte em situações excepcionais,
quando malferida alguma regra de direito ou na hipótese de flagrante
desproporcionalidade. 6. É firme a jurisprudência desta Corte Superior no sentido de que "a quantidade de dias-multa deve guardar correspondência à sanção
corporal aplicada. Afigura-se desproporcional o aumento do número de
dias-multa em patamar superior àquele efetivado para a sanção privativa de liberdade, devendo ser reconhecida a manifesta ilegalidade, que reclama a concessão de habeas corpus de ofício, operando-se o seu redimensionamento" (STJ
- AgRg no AREsp 900.438/RS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 6/2/2018, DJe 19/2/2018). Grifado.

Assim, mantidas as demais fases, de ofício novamente afasto a ilegalidade parcial da terceira fase relativa à causa de aumento pelo emprego de arma (faca), em virtude da revogação do inciso I do §2º do art. 157 do CP pela Lei nº
13.654/2018
, além disso já havia majorado a pena pelas circunstâncias na primeira fase causando
bis in idem.

Deste modo, permanece apenas o concurso de pessoas, cuja pena redimensionada pela majoração de 1/3, passa a ser de
cinco (05) anos e quatro (04) meses de reclusão e treze (13) dias-multa, tornando-se concreta e definitiva neste patamar
, sem prejuízo da detração a ser realizada pelo d. juízo das execuções penais. O
regime inicial de cumprimento da pena permanece o semiaberto
.

Pelo exposto, conheço do apelo e dou-lhe parcial provimento, nos termos enunciados.

É o Voto.

Sessão Ordinária de, 30 de novembro de 2020.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

ApCarlos